Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-38.2025.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002400-38.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCIELI BATISTA SALLES - CPF: 020.192.741-16 (APELADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FRANCIELI BATISTA SALLES - CPF: 020.192.741-16 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

-
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

Não demonstrada a regularidade da contratação, ante a inexistência de apresentação pela instituição financeira de provas robustas a comprovar a relação contratual, tem-se por inexistente os descontos realizados na conta bancária da parte autora.

Na hipótese, é cabível a
fixação da indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
porquanto a realização de descontos indevidos sem comprovação de vínculo contratual configura dano moral
in re ipsa
, sendo que o quantum merece ser majorado, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a restituição em dobro quando a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e ante a ausência de engano justificável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002400-38.2025.8.11.0025

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A E FRANCIELI BATISTA SALLES

RODRIGUES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADECO S/A E FRANCIELI BATISTA SALLES RODRIGUES,
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Juína,
Dra. Laís Paranhos Pita
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
FRANCIELI BATISTA SALLES RODRIGUES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato de "Pacote de Serviços Padronizado Prioritários I", e, por conseguinte, a inexigibilidade de quaisquer débitos dele decorrentes; determinar que o réu se abstenha de realizar novos descontos a este título na conta corrente da autora, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento; bem como, condenar o réu a restituir à autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados sob a rubrica “PADRONIZADO PRIORITARIOS I” ou correlata, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar de cada evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou, ainda, o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante
(Banco Bradesco S/A),
defende a reforma integral da decisão, sustentando, inicialmente, a regularidade da contratação mediante a existência de contrato de abertura de conta e termo de opção à cesta de serviços devidamente assinados pela parte autora, ressaltando a validade das assinaturas eletrônicas nos termos do art. 411, II, do Código de Processo Civil e da Resolução 3.919/2010 do BACEN.

Sustenta a legalidade das tarifas, afirmando que estas correspondem à contraprestação por serviços efetivamente disponibilizados e usufruídos, com ampla divulgação de valores em conformidade com as normas do Banco Central, agindo a instituição em exercício regular de direito.

Quanto à restituição de valores, defende a inexistência de má-fé e requer que, em caso de manutenção, a devolução ocorra na forma simples, conforme a Súmula 159 do STF.

Refuta a condenação por danos morais, alegando a ausência de ato ilícito e de prova de abalo à honra, caracterizando o fato como mero aborrecimento.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para evitar o enriquecimento sem causa, bem como a incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento (id. 357540870).

A parte autora-apelante
(Francieli Batista Salles Rodrigues)
alega em suas razões que o valor fixado a título de indenização é irrisório, razão pela qual, requer a majoração do quantum para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, requer a reforma do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para que incidam a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza extracontratual da responsabilidade originada pela inexistência de vínculo negocial válido (Id. 357540870).

As partes apeladas ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 357540874 e 357540875).

A parte requerida ofertou o recolhimento do preparo no Id. 357980866, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 358031859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
FRANCIELE BARISTA SALLES
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese que, é beneficiária do INSS e titular de conta corrente junto à instituição financeira ré, na qual recebe seus proventos.

Alega que, sem sua autorização, o banco réu passou a efetuar descontos mensais sob a rubrica “PADRONIZADO PRIORITARIOS I”, no valor mensal aproximado de R$ 16,35 (dezesseis reais e trinta e cinco centavos).

Sustenta a inexistência de qualquer relação jurídica que justifique tais cobranças, configurando prática abusiva. Com base nesses fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito, a condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mérito, sustentou a regularidade da cobrança, afirmando que os descontos se referem à tarifa “Pacote de Serviços Padronizados”, devidamente contratada pela autora no momento da abertura da conta, em 07/11/2023, conforme termo de adesão que anexa.

Alegou que a autora utiliza a conta para diversas finalidades além do simples recebimento do benefício, o que legitima a cobrança da tarifa.

Defendeu a inexistência de ato ilícito, a não ocorrência de danos morais e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos. Juntou documentos, incluindo o termo de abertura de conta e o termo de opção pela cesta de serviços.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato de "Pacote de Serviços Padronizado Prioritários I", e, por conseguinte, a inexigibilidade de quaisquer débitos dele decorrentes; determinar que o réu se abstenha de realizar novos descontos a este título na conta corrente da autora, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento; bem como, condenar o réu a restituir à autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados sob a rubrica “PADRONIZADO PRIORITARIOS I” ou correlata, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar de cada evento danoso (Súmula 54, STJ).

Inconformados, ambos os recorrentes apelam, sendo que o requerido sustentou a regularidade da cobrança, afirmando que os descontos se referem à tarifa “Pacote de Serviços Padronizados”, devidamente contratada pela autora no momento da abertura da conta; restituição de valores na sua forma simples e a inexistência de danos morais, bem como a incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento.

Por sua vez, a parte autora requer a majoração do quantum indenizatório, bem como, requer a reforma do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para que incidam a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso dos autos, o autor afirma que
tomou conhecimento da ocorrência de cobrança de tarifa bancária de sua conta a
título de “pacote de serviços
padronizado prioritários I
”, e que
nunca contratou os serviços da requerida/apelada.

Por sua vez, a instituição financeira, defende a regularidade da contratação, juntando aos autos o "Termo de Opção à Cesta de Serviços" (Id. 357540850), que conteria a assinatura eletrônica da autora.

Ocorre que a autora, tanto em réplica quanto em petição específica, impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no referido documento, arguindo que o réu não apresentou os demais elementos técnicos (dossiê de assinatura) capazes de comprovar a autoria e a integridade do ato, sendo que cabe ao réu comprovar a veracidade da assinatura.

No caso dos autos, o banco réu limitou-se a juntar uma representação visual do termo de adesão, um arquivo em formato PDF com a indicação de que foi "assinado eletronicamente", sem, contudo, carrear aos autos qualquer elemento técnico que permita aferir, com a segurança necessária, que a manifestação de vontade partiu, inequivocamente, da autora. Não foram apresentados logs de sistema, endereço de IP, dados de geolocalização, registros de autenticação em dois fatores ou qualquer outro documento que compusesse a trilha de auditoria da assinatura eletrônica.

Portanto, não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe competia, presume-se a veracidade da alegação da parte autora de que não contratou o referido pacote de serviços. Consequentemente, os descontos efetuados em sua conta corrente sob tal rubrica são indevidos.

Contudo, a restituição deve ocorrer na sua forma em dobro, vez que a cobrança indevida decorre de falha na prestação do
serviço
e ausência de engano justificável, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. COBRANÇA DE “CESTA DE SERVIÇOS”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais efetuados pelo banco apelado a título de “pacote de cestas de serviços” em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria. O juízo de origem determinou a restituição simples dos valores, sem condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias não contratadas; e (ii) verificar se a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
É indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida dos serviços.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável.

A realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003377-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Com relação à indenização por danos morais,
restou demonstrado o ato ilícito
passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que a demandante teve
descontos indevidos em sua conta bancária, sendo acertada a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato de “Pacote de Serviços Padronizado Prioritários I”.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. COBRANÇA DE “CESTA DE SERVIÇOS”.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais efetuados pelo banco apelado a título de “pacote de cestas de serviços” em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria. O juízo de origem determinou a restituição simples dos valores, sem condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias não contratadas; e (ii) verificar se a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida dos serviços.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável.

A realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.
(N.U 1003377-79.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

No que pertine ao
quantum
indenizável, é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece acolhida a pretensão da parte autora-apelante, em requerer a majoração do quantum indenizatório para
R$ 10.000,00
(dez mil reais), em consonância com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO MANTIDO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica relativa a seguro, condenou à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro que ensejou os descontos; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais decorrentes dos descontos indevidos; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1061.
O banco não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de requerer prova pericial apta a demonstrar a autenticidade da assinatura ou biometria, limitando-se ao julgamento antecipado da lide.

A ausência de comprovação da contratação válida enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos realizados.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
Os descontos indevidos em conta corrente configuram dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00.
Inexiste interesse recursal quanto à repetição do indébito, fixada na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé.
Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 2. A realização de descontos indevidos em conta bancária configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. 4. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 1.012 e 85, §11; CDC, arts. 3o, §2o, e 14; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2015; STJ, REsp 1.837.461/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020; TJMT, Apelação n. 1013111-79.2022.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.07.2025; TJMT, Apelação n. 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023”. (
N.U 1008502-83.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DE 14/04/2026)

No que concerne ao termo inicial dos consectários legais, nenhum reparo a fazer na sentença porquanto os juros incidem do evento danoso (primeiro desconto) e a correção a partir do arbitramento, tal como fixado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença no sentido de majorar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
mantida a sentença nos demais termos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido, e, por consequência,
majoro
os honorários a serem pagos a favor da parte autora, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026